Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. ILEGALIDADE PATENTE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. ÚNICO RESPONSÁVEL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em que se sustenta a ilegalidade do flagrante; a ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar; a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou, ainda, por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade patente na prisão em flagrante e se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) examinar se o paciente preenche os requisitos legais para o deferimento de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Além de ter homologado o Auto de Prisão em Flagrante, a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não se verificando ilegalidade patente na busca veicular realizada ou na segregação cautelar imposta.
4. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.
5. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e a pena máxima abstratamente cominada ao crime de tráfico é superior a 4 anos de reclusão, de maneira que estão preenchidos os requisitos previstos nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública.
7. Sem embargo da gravidade da conduta a ele imputada e da ousadia ímpar demonstrada, verifica-se que o paciente é primário, possui endereço fixo e, inexistindo prova em contrário nos autos, é indispensável aos cuidados do filho menor. Ademais, o delito a ele imputado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
8. Em atenção às manifestações favoráveis do Ministério Público, tanto na primeira quanto na segunda instância; ao disposto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal; e às peculiaridades do caso concreto, a ordem deve ser parcialmente concedida, apenas para deferir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, e sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares que a autoridade apontada como coatora entender convenientes.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2066, artigos 33, caput, e 40, incisos III e VI. Código de Processo Penal, artigos 244, 311; 312; 313, inciso I; 318, inciso VI, e 319.